Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-31.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800041-31.2018.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: AGNALDO BORGES DA FONSECA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES E A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FEITA SOB A JUSTIFICATIVA DA DECRETAÇÃO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ FÉ. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO EM PAGAR PELA CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA, AINDA QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SEJA IRREGULAR, ANTE A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O Autor celebrou, em abril de 2017, contrato verbal com o Prefeito Municipal para a locação de veículos e máquinas pesadas, com o objetivo de recuperação de ruas/estradas/vicinais, tendo perdurado até agosto de 2017, cujo valor total do aluguel corresponde a R$ 391.000,00, contudo, não teria recebido nenhum valor até o momento do ajuizamento da Ação.

2. Como cediço, os contratos administrativos,
em regra, serão realizados por meio de instrumentos próprios formalizados documentalmente, porém, a lei admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas compras, cujo valor não exceda a cinco por cento do valor estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a, que corresponde ao valor de R$ 4.000,00(5% de R$ 80.000,00).
Também figura como regra no âmbito das contratações firmadas pelo Poder Público, a observância do adequado processo licitatório, excepcionalmente afastado nos casos de dispensa e inexigibilidade.

3.
O cotejo probatório demonstra a existência de relação negocial entre as partes, bem como, a efetiva prestação dos serviços em época de calamidade pública decretada no Município de Alenquer. Inexistência da
demonstração de má-fé.

4. Dever da Administração em pagar pela contraprestação realizada, ainda que o negócio jurídico seja irregular (
valor do serviço prestado não se enquadra na exceção a regra da exigência do contrato documental),
em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao entendimento jurisprudencial.

5. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em MANTER INALTERADA A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do plenário virtual, no período de 21 à 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (0800041-31.2018.8.14.0003
– PJE) da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por AGNALDO BORGES DA FONSECA contra o MUNICÍPIO DE ALENQUER.

Consta da petição inicial, que o Autor, em abril de 2017, celebrou contrato verbal com o Prefeito Municipal para a locação de veículos e máquinas pesadas, com o objetivo de recuperação de ruas, estradas, vicinais, etc., tendo perdurado até agosto de 2017, cujo valor total do aluguel corresponde a R$ 391.000,00 (R$ 85.2000,00 por mês em abril, maio e junho e, R$ 68.200,00 por mês em julho e agosto). Afirmou ter realizado toda prestação de serviço, contudo, não teria recebido nenhum valor até o momento do ajuizamento da Ação, sendo vedado o enriquecimento ilícito.

Em seguida, após a apresentação de manifestação do Ente Municipal, confirmando a contratação e prestação de serviços, sem licitação ante ao alegado estado de calamidade pública vivenciado pelo Muncípio (DECRETO Nº 290, de 08 de maio de 2017), o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$391.000,00 (trezentos e noventa e um mil reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e a contar da citação e juros de mora de 0,5%a.m (meio por cento ao mês) a contar do inadimplemento de cada mensalidade do alugue
l. Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a ré em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. A parte ré é isenta de custas, por ser fazenda pública. Sentença sujeita ao reexame necessário. P.R.I Alenquer/PA, 28 de novembro de 2019. (grifo nosso).

As partes não interpuseram recurso e, por essa razão, o
s autos subiram à este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de julgamento da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Autor possui Direito ao recebimento
do valor de R$ 391.000,00 (trezentos e noventa e um mil reais), devidamente atualizado, em razão da alegada prestação de serviços prestados ao Município de Alenquer.

O cotejo probatório anexado pelo Autor (notas da prestação de serviço nos meses de abril à agosto de 2017, assinadas pelo Prefeito à época, com duas testemunhas), bem como, a manifestação do Município de Alenquer, confessando a pestação de serviço, sem licitação, em razão do Decreto de calamidade pública, demonstra que há provas suficientes
para demonstrar a existência da relação negocial entre as partes, embora ausente a formalização de contrato de forma documental.

Sobre a situação em epígrafe, é cediço
que a os contratos administrativos orientam-se pelo princípio do formalismo, devendo observar os requisitos previstos na Lei nº 8.666/93, senão vejamos os dispositivos que tratam da questão:

Art.60.Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Depreende-se do exposto que, em regra, os contratos administrativos serão realizados por meio de instrumentos próprios formalizados documentalmente, porém, a lei admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas compras, cujo valor não exceda a cinco por cento do valor estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a, que corresponde ao valor de R$ 4.000,00(5% de R$ 80.000,00).

Também figura como regra no âmbito das contratações firmadas pelo Poder Público, a observância do adequado processo licitatório, excepcionalmente afastado nos casos de dispensa e inexigibilidade, na forma do art. 24, IV da Lei nº 8.666/98 (Lei de Licitações e Contratos):

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

IV -
nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas
, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares
, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos
, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Deste modo, verifica-se que o valor do serviço prestado não se enquadra na exceção a regra da exigência do contrato documental, contudo, ainda que o negócio jurídico seja irregular por inobservância da legislação pertinente às contratações realizadas pela Administração, é pacífico o entendimento de que permanece o dever de pagamento pela efetiva prestação do serviço, ante a vedação do enriquecimento ilícito, nos termos do art. 59, parágrafo único da Lei nº 8.666/93:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Neste sentido colaciono jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSO CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.1.

Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. 2.

O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ. 3.

De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.

INADIMPLEMENTO, POR PARTE DO ESTADO. HONORÁRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO.

SÚMULA

7/STJ.

RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A

DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA

182/STJ.

EFETIVA PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS.

REEXAME.

SÚMULA

7/STJ.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO I.

Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à incidência da Súmula 7/STJ, no ponto relativo à pretensão de redução do valor dos honorários advocatícios, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.

Tendo

o

Tribunal

de

origem,

com base nas provas dos autos, decidido

que

" não merece guarida a irresignação do Apelante, visto que

não

logrou

êxito

em desconstituir as alegações autorais, não sendo

coerente

exigir

do

Apelado a comprovação do inadimplemento contratual, na medida em que enveredar por esta seara seria obstar o direito

quanto ao recebimento da importância vindicada e contemplar o Estado por sua incúria", pelo que "entender de forma diversa seria dar

oportunidade

ao

enriquecimento

ilícito

do Poder Público que obteve

a

prestação

de

serviços

e não o remunerou",
conclusão em sentido contrário demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência do enunciado da Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). IV. No caso, a parte ora agravante não impugnou, no Recurso Especial, a fundamentação do acórdão recorrido concernente à configuração de enriquecimento ilícito do Estado, caso este não pagasse pelos serviços a ele prestados, fundamento apto a manter o decisum combatido. Incidência da Súmula 283/STF. V. Agravo Regimental conhecido em parte, e, nessa parte, improvido. (AgRg no AREsp 667.880/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ÊXITO DO AUTOR AO COMPROVAR A PROPRIEDADE DO BEM. ARGUMENTOS DO ENTE MUNICIPAL CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU CONTRATO NÃO PODE SER CAUSA IMPEDITIVA DO CONTRATADO, QUE AGIU DE BOA-FÉ, RECEBER OS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I- Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por M de A PACHECO-ME, na qual afirma que é proprietária do Grupo Gerador que vem fornecendo energia elétrica a Vila de São Miguel do Pracuúba desde janeiro de 2012, através de contrato que findou em dezembro de 2012. Após o término do mesmo, afirmou que foi procurado pela Secretaria Municipal para continuar prestando serviços em 2013, entretanto, os valores acordados não foram adimplidos pela Municipalidade.

II- O réu alega sobre a impossibilidade de auferir sobre a propriedade do Grupo Gerador, bem como da prestação de serviços, em razão de não existir contrato escrito. No caso em tela, não há dúvidas de que a propriedade do Grupo Gerador pertence ao autor por vários motivos, entre eles: a existência de contrato de compra e venda e contrato de locação; As diligências realizadas junto aos órgãos de Controle de Conta e Fiscal dão conta de que o número de série e o tipo de gerador não se incluem dentre os bens do Município de Muaná, entre outras provas.

III- Além

disso, os argumentos do Município se contradizem na ocasião da contestação e da audiência, pois em um momento afirmam que a propriedade do Grupo Gerador é do Poder Público e em outro, reconhecem a propriedade da empresa. Também fica claro que o contrato foi enviado para a assessoria jurídica e não houve resposta da mesma
.

IV- No caso, o autor logrou êxito ao comprovar a propriedade do bem e a existência do serviço prestado, enquanto que o Município de Muaná não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desconstruir os argumentos e provas trazidos pelo autor, de modo que a ausência de licitação ou contrato não pode ser causa impeditiva do contratado, que agiu de boa-fé, receber os valores decorrentes do serviço prestado. Precedentes do STJ.

V- Reexame necessário conhecido, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01103684-53, 201.936, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-03-27). (grifo nosso).

Portanto, havendo demonstração da efetiva prestação dos serviços e inexistindo demonstração de má-fé por parte do Autor, a manutenção da condenação fixada em sentença é medida que se impõe, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, conheço da REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020